Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704828-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA AGRAVADO: CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA em face de CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA, ante a decisão proferida por este Relator de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pelo Agravante/Exequente impugnando a decisão exarada pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0730240-53.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-modelo 2020/2021 e o pedido de repetição programada, usualmente nominada “teimosinha”. O Agravante não satisfeito com a decisão unipessoal deste Relator de indeferimento da antecipação de tutela recursal proferida no agravo de instrumento (ID 55715936), impugnou essa decisão por meio do recurso de ID 56131375, que nominou de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Porquanto, esse recurso foi recebido por esta Relatoria na decisão de ID 56281032, como sendo AGRAVO INTERNO. A Agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 56925632), suscitou preliminar de falta de interesse de agir em razão da decisão proferida, posteriormente, pelo Juízo de origem, que assim determinou (ID 187860598 autos de origem): “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada, junto à 1a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, no rosto dos autos de n. 1023215-76.2023.8.26.0100, até o limite do valor em execução R$ 6.663,60 (ID 187747958)”. Ainda, aventou preliminar de inovação recursal sobre a alegação de fraude à execução referente à alienação do veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-Modelo 2020/2021, inclusive, indicou que o Juízo de origem assim manifestou sobre o assunto (ID 187318390 de origem): No que toca à alegada fraude à execução, decorrente da alienação do veículo EVOQUE P250FF SE RD, Placa EDG7E97, Ano-Modelo 2020/2021, que não veio a ser suscitada nestes autos em momento anterior, pontuo que a questão restou submetida à instância superior, no agravo de instrumento interposto, com isso, em resguardo da segurança jurídica, aguarde-se o pronunciamento definitivo em sede de recurso. (grifos na origem). A Agravada, no mérito recursal, rebateu as argumentações vertidas nas razões do agravo de instrumento, ao final, pugna-se pelo desprovimento desse recurso. Observa-se que por ocasião da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, não havia expirado o prazo para impugnação do AGRAVO INTERNO (ID 56281032), o qual expirar-se-á, em 01/04/2024; e não houve contrariedade a este último recurso. Posto isso, AGUARDEM-SE os autos na Secretaria da Turma, até o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno. Posteriormente, expirado o prazo acima referido, com ou sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno, com vista a privilegiar o contraditório substancial, ante a possibilidade de acolhimento das preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento (ID 56925632), INTIME-SE o AGRAVANTE, para, querendo, manifestar-se sobre aludidas preliminares, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024 21:09:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador